Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701086-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PABLINE NERES DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEGRAVAÇÃO DE CONVERSA POR APLICATIVO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE NA PRÁTICA DELITIVA. DROGA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESPECÍFICAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DE 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DO CELULAR UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não subsiste a alegação de desconhecimento do agente que conduz veículo durante ato de traficância, quando a degravação de mensagens de aplicativo evidencia sua participação livre e consciente na ação criminosa. 2. A valoração negativa dos antecedentes criminais do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP, são cumulativos. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/06. 4. A natureza da substância ilícita vulgarmente denominada como “maconha”, independentemente da quantidade apreendida, não autoriza o aumento da pena-base, por ser considerada, dentre as demais drogas existentes, a de menor potencial lesivo. (Precedente STJ, HC no 489.079/MS). 5. O pedido de abrandamento do regime prisional condicionado ao redimensionamento da pena resta prejudicado quando a pretensão principal não for integralmente acolhida, e a sanção for mantida em patamar incompatível com a pretensão. 6. A perda, em favor da União, dos instrumentos utilizados para a prática de crime é efeito da própria condenação (Art. 91, II, “a”, CP). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório; b) artigo 33, § 2o, do Código Penal, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a fixação do regime prisional fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 33, da LAD e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A despeito da tese defensiva, a prova documental que instrui o feito contradiz a versão ofertada pela ré, inserindo-a de forma voluntária e consciente na dinâmica criminosa em questão. Inicialmente, importa esclarecer que o sujeito de alcunha “Buiu” foi posteriormente identificado como a pessoa de WEVERTON ALVES ROCHA, filho de Uislei do Carmo Rocha e Cidilene Alves Mota, nascido em 20/9/1998, em Brasília/DF, conforme perícia necropapiloscópica realizada no cadáver (ID 58635569, fl. 3). O Laudo de Perícia Criminal – exame de informática (ID 58635669), por sua vez, revelou o conteúdo das conversas encontradas no aparelho celular de Weverton, evidenciando extensa movimentação de traficância praticada por ele. Em parte dessas mensagens é possível extrair a ciência e participação da ré no transporte da droga realizado no dia dos fatos, com finalidade de difusão, conforme bem relatado pelo juízo sentenciante (ID 58635699, fls. 9/13) (...)O trecho ilegível extraído da r. sentença menciona que o número +55 61 9145-9713, pertencente à ré, estava salvo no telefone de Weverton sob o título “AMOR” (ID 58635669, fls. 24/25), evidenciando a natureza íntima da relação entre ambos. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório” (id. 64270502). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, § 2o, do CP, pois a conclusão colegiada quanto à fixação do regime prisional fechado para o cumprimento da pena encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 8. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.499.408/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029